Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA.
1. A responsabilidade civil do médico é de ordem subjetiva, regida pelo artigo 14, §4o, do CDC, sendo que a responsabilidade civil no caso de estabelecimento hospitalar, por sua vez, é objetiva, ou seja, não se discute a ocorrência ou não da culpa, sendo suficiente, para tanto, a constatação do dano e o nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço.
2. Uma vez não preenchidos os pressupostos para responsabilização civil da parte apelada, resta descaracterizado o aventado erro médico, conforme precedente.
3. Ao deixar a parte apelante de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não há razão para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.
4. Apelação conhecida e não provida.